Tribunal: TJMT
Processo: 1004908-13.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004908-13.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), LEANDRO DOS SANTOS ALVES - CPF: 013.428.561-12 (EMBARGANTE), WILLIMIS ALVES PEREIRA - CPF: 935.748.192-34 (EMBARGANTE), FELIPE LOHMANN - CPF: 036.539.661-32 (EMBARGANTE), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 691.446.801-04 (EMBARGANTE), EDEMILSON JHONATAN DE BRITO - CPF: 003.617.741-50 (EMBARGANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 699.091.051-87 (EMBARGANTE), DIMY TOMAS COELHO DE SOUZA - CPF: 878.945.211-91 (EMBARGANTE), WILLIAN LEANDRO LEITE - CPF: 048.091.871-60 (EMBARGANTE), JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS - CPF: 712.756.301-20 (EMBARGANTE), ANGELA MARIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 034.907.209-46 (EMBARGANTE), GENILDO ROBERTINO REGIS - CPF: 802.478.061-53 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTINUIDADE DOS CANDIDATOS NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2016/SEJUDH - REEXAME DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – RECURSO DESPROVIDO -

OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por LEANDRO DOS SANTOS ALVES E OUTROS (ID Num. 54840516) contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargantes, em face de decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade nº 1012042-65.2017.811.0041
, que visava a garantia dos autores no prosseguimento nas demais fases do concurso público para o cargo de agente penitenciário (Edital nº 01/2016/SEJUDH).

Os embargantes aduzem que “
Da leitura da peça recursal é possível aferir que as provas elaboradas estão em dissonância com o previsto no edital do concurso e, dessa forma, havendo violação ao edital do concurso é admissível a intervenção judicial sem que exista necessidade de adentrar no mérito administrativo, podendo, assim, ser assegurada a participação dos embargantes no concurso
”.

Por tais razões, opuseram o presente recurso objetivando
''sanar omissão a existência dos erros grosseiros e duplicidade de respostas nas questões apontadas no bojo do recurso
''.

Contrarrazões ao ID Num. 55070025.

Conforme certificado ao ID Num. 59708958, decorreu o prazo legal sem manifestação Embargado - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, nos termos do § 2° do art. 1023 CPC.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.

No caso em tela, o embargante não comprova quaisquer vícios no julgado, alegando, tão somente, a omissão pois a interpretação divergiu da sua pretensão.

Da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer omissão no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca de toda matéria.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020